Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-07.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012142-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[S. D. S. D. O. - CPF: 079.000.921-88 (VÍTIMA), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ASLAN GONCALVES - CPF: 132.461.904-02 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA OCORRÊNCIA DO CRIME –
VEDADA MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO PROCESSO ORIGINÁRIO – MATÉRIAS QUE DEVEM SER ALEGADAS E DISCUTIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETADA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL CONSTATADA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Havendo fundadas suspeitas de que o paciente teria supostamente praticado o crime sexual contra a vítima, em razão das declarações das testemunhas, que refletem a versão da própria ofendida, e, ainda, comprovando o laudo pericial a presença de fissuras no órgão genital com sangramentos e constatação de
substância esbranquiçada no canal vaginal
, condizentes com os atos libidinosos relatados, não há como acolher a propalada inocência do encarcerado e a alegação de que a ocorrência do delito sexual não se comprovou.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública lastreada em decisão que evidencia a maior gravidade do crime praticado, em razão do
modus operandi
empregado, que indica a maior audácia e atrevimento do suspeito em supostamente satisfazer a sua lascívia, praticando atos libidinosos com uma adolescente de 13 (treze) anos, na residência da própria vítima e aproveitando-se da hospitalidade de sua genitora, causando-lhe traumas psicológicos e lesões físicas, que lhe causaram dores e sangramento, pois tais fatores concretos demonstram a periculosidade social do increpado, tornando insuficiente a mera vinculação dele às cautelares não prisionais.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE(S)

ASLAN GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Vistos, etc...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada na norma penal incriminadora do
art. 217-A do CP
, em face da adolescente
Shayanne da Silva Oliveira
, de apenas 13 (treze) anos.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico a estranheza das declarações da vítima, visto que tais fatos jamais ocorreram, o que, aliado ao fato de que esta não é a primeira vez que a vítima faz denúncias desta mesma gravidade, tornam insuficientes os indícios de autoria e a materialidade do crime.

Outrossim, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em desrespeito ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que estaria lastreada em elementos abstratos e na mera gravidade inerente ao tipo penal, que não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega ser o paciente primário, com bons antecedentes, residente em endereço certo e com trabalho lícito, a revelar que a sua liberdade não representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

E, ainda, argumenta que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente cabíveis ao caso concreto e se mostram mais adequadas que o encarceramento.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 93621563 e ID 93621564.

A tutela de urgência foi
indeferida
em decisão de ID 94097456.

As informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 95244982.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 95527982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente
Aslan Gonçalves
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, o delito tipificado no art. 217-A do CP, levado a efeito em face da vítima
Shayanne da Silva Oliveira,
de apenas 13 (treze) anos.

1.
Da aventada insuficiência dos elementos indicativos da autoria e da materialidade do crime sexual
.

Nada obstante o impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria e a ausência de prova da ocorrência do delito, não comprovou de forma incontestável a propalada inocência do increpado, tampouco a ausência de materialidade do crime, sendo certo que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
). Destaquei.

Outrossim, depreende-se dos elementos informativos contidos no processo eletrônico, em especial do depoimento prestado pela conselheira tutelar
Mislene Balduina da Silva
, que a ofendida narrou ter estado em sua residência o paciente, no dia 03/07/2021, na companhia da genitora da adolescente e de alguns amigos, consumindo bebida
alcoólica e, juntamente com os demais presentes, passado a noite no local.

No dia seguinte (04/07/2021), por volta das 12h00min, enquanto a menor assistia televisão na sala,
ASLAN
teria se sentado ao seu lado e a chamado para ir ao quarto, onde ele, em tese, tirou a própria roupa
e começou a passar a mão nas partes íntimas da vítima, tentando beijá-la. Ademais, o suspeito teria obrigado a adolescente a praticar sexo oral nele e realizado o mesmo ato libidinoso na ofendida, tentando, ainda, introduzir o seu órgão genital na vagina dela, contudo, como a menina se opôs, o sujeito supostamente se masturbou e espalhou seu sêmen por todo o quarto, limpando posteriormente com sua cueca, a qual teria sido jogada dentro do guarda-roupa da vítima.

Após o ocorrido, a menor teria se dirigido à casa de uma amiga em busca de apoio e, recebidos incentivos, ligou para sua avó (que mora junta dela e sua mãe) para contar sobre a ocorrência do suposto crime. Quando a vítima retornou para casa, os presentes no local foram questionados a respeito do ilícito e a polícia acionada.

No mesmo sentido, a
testemunha Suize Rosa da Silva (genitora da vítima)
declarou que desde o dia anterior (03/07/2021) estava com alguns amigos em sua casa, dentre eles EDSON, que havia convidado o suspeito; no dia dos fatos viu o increpado no interior da residência, sentado na sala, mas não achou que houvesse algo errado. Por volta das 11h00min, disse que sua filha pediu para ir até a casa de uma amiga (vizinha) e, passado algum tempo, a menina voltou chorando e contando que havia sido vítima de estupro.

Coadunando com tais relatos, verifica-se pelo Auto de Apreensão e pelo Boletim de Ocorrência (ID 93621563 – p. 58/60) que os policiais apreenderam uma cueca d
entro do guarda-roupa da vítima, a qual, em tese, teria sido descartada após o ato sexual.

Outrossim,
o
auto de exame de corpo de delito
realizado na vítima atestou a
presença de lesões e fissuras em sua região genital, com sangramento, e presença de substância esbranquiçada no canal vaginal
(ID 93621563 – p. 52/55).

Cabe, frisar, que a conduta ilícita tipificada no art. 217-A do CP abrange não apenas a conjunção carnal, como também os demais atos libidinosos praticados com menor de 14 (quatorze) anos, os quais dificilmente deixam vestígios, de modo que a mera ausência de laudo pericial não seria capaz de, nessa via eleita, afastar a ocorrência do delito, que pode ser comprovada por outros meios de provas.

Desta feita, nada obstante o suspeito tenha se utilizado do direito ao silêncio e o impetrante avente a tese de negativa de autoria e de inexistência de materialidade delitiva, entendo que as declarações da conselheira tutelar e da genitora da ofendida, que refletem a versão da adolescente, são suficientes para, nessa via de cognição sumária, indicar o possível envolvimento de
ASLAN
com a prática ilícita, notadamente porque, consoante
entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado orientativo n.º 10
da TCCR/TJMT, “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

Saliento, ainda, que a
tentativa de desmerecer os dizeres da vítima,
ao argumento de que não é a primeira vez que ela faz uma denúncia com tamanha gravidade, não merece acolhida, uma vez que, além de não ter apresentado nenhuma prova capaz de comprovar tal alegação, o fato de ela ter sido ou não vítima de outros crimes em nada interfere na análise dos fatos discutidos neste
Habeas Corpus
e na ação principal relacionada.

Portanto, não comprovada indene de dúvidas a alegada insuficiência dos indícios de autoria e a inexistência de elementos que demonstram a ocorrência do crime sexual, não merecem acolhida as alegações defensivas na presente impetração, devendo as matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, a serem analisadas pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta das aventadas teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade delitiva.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto à medida segregatícia imposta, verifica-se que está lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial nas declarações colhidas na Delegacia e no laudo pericial, como já relatado no tópico anterior.

De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para
a garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado, evitando-se, com isto, a continuidade da exposição da vítima à liberdade do paciente.

Com efeito, a prova pré-constituída revela a maior audácia e atrevimento no comportamento ilícito, pois tudo indica que o suspeito não se importou em estar na própria residência da vítima e, aproveitando-se da hospitalidade da genitora da infante, ali mesmo, em tese, para satisfazer a sua lascívia, acabou abusando sexualmente de uma adolescente de apenas 13 (treze) anos, colocando a mão em suas partes íntimas, tentando beijá-la, praticando sexo oral com ela e tentando introduzir seu órgão sexual em sua genitália, causando, além de traumas psicológicos, lesões físicas, já que o laudo pericial indicou a presença de
lesões e fissuras em sua região genital, com sangramento, e constatação de substância esbranquiçada no canal vaginal
.

Logo, à semelhança do externado pela d. autoridade tida por coatora, concluo que o delito em apreço possui uma gravidade que extrapola a inerente ao tipo penal, demonstrando a periculosidade social do segregado que não se importou com as consequências geradas com seu suposto comportamento libidinoso, que traz fortes impactos na mente da adolescente e gera um abalo psicológico de grande monta, deixando sequelas permanentes, por violar diretamente a intimidade do ser humano em fase de desenvolvimento, além de causar intranquilidade em toda comunidade, tornando indispensável a medida extremada para garantir a segurança pública, bem assim a integridade física e psíquica da ofendida.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias do delito, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Portanto, não há como acolher os argumentos defensivos de que a decisão prisional da hipótese versada não contém fundamentação idônea e de que inexiste o
periculum libertatis
, pois as razões de decidir satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, demonstrando, com base em fatos e elementos concretos contidos nos autos, os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem social.

Com isso,
o simples fato de o segregado ostentar predicados pessoais favoráveis não lhe garante a soltura almejada, uma vez que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e à segurança da ofendida, e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao increpado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP,
por ora, apresenta-se medida temerosa, porque as restrições menos gravosas seriam inócuas para proteger o meio social, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que poderia sofrer novas investidas sexuais perpetradas pelo increpado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Por tais motivos,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do favorecido nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

ASLAN GONÇALVES
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021